Tribunal: TJDFT
Processo: 0742561-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabíveis honorários advocatícios em ação de exibição de documentos se não constatada resistência da parte contrária em apresentar a documentação pretendida pelo requerente.
2. Recurso não provido.